Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740362-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ADELSON GARCIA ROMUALDO e outros AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ADELSON GARCIA ROMUALDO e outros, contra a decisão de ID 170566628 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0747648-91.2022.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de origem declinou da competência para processar e julgar feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Vianópolis/GO, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida por ADELSON GARCIA ROMUALDO E OUTROS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ACP no 94.0008514-1 que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. O Banco do Brasil alegou em preliminar de contestação a competência do Juízo Estadual. Analisando os autos, verifica-se que os autores têm domicílio na comarca de VIANOPOLIS/GO, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.);” Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da VIANOPOLIS/GO. Preclusa esta, remetam-se os autos. (ID 170566628 dos autos de origem). Nas razões recursais, os agravantes sustentam que se mostra necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no declínio dos autos à comarca de domicílio do autor. Destacam que no presente caso, a probabilidade do direito está presente, visto que demonstrada a existência de dispositivo legal expresso que autoriza o aforamento da ação perante o juízo de primeiro grau, prolator da sentença recorrida. Pontuam que a medida antecipatória não trará qualquer prejuízo à parte Agravada porquanto não há qualquer ameaça de lesão a direito a ela pertencente. Asseveram que a relação creditícia em comento deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, os agravantes elegeram a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art .275 do Código Civil. Aduzem que em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do requerido, ora agravado, atrai a competência territorial para julgamento. Argumentam que: A despeito do que argumenta o MM. Juízo a quo, tem-se que este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido. Em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio. Em consonância com o referido precedente há ainda a disposição da Súmula no 23 desta Egrégia Corte, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Tem-se que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal [...] Colaciona julgados reforçando os argumentos da tese defendida. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, requer: a) a concessão da antecipação de tutela a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do autor até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso para declarar a competência do Juízo de 1o Grau para conhecer e julgar a demanda. Preparo regular (ID 51601027). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente em evitar a remessa do feito originário à Comarca de Vianópolis/GO, em vista da declinação de competência operada pelo Juízo de origem. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, mencionada no voto supracitado, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Porto União/PR e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Joaçaba/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em consulta aos autos de origem, observei que os ora agravantes, apesar de residirem na cidade de Vianópolis, no Estado de Goiás (ID 145249112), ajuizou, no Distrito Federal, ação com vistas à liquidação ou cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações relativas a Cédula de Crédito Rural. Consta descrito que o objetivo da demanda de origem era obrigar o ora agravado a apresentar, em juízo, a cédula de crédito rural com identificação 88/00614-X, cujo contrato foi formalizado na cidade de Vianópolis/GO, conforme documento de ID origem 156556443. Nesse sentido, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, do Enunciado da Súmula n. 23 deste eg. Tribunal, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também não reputo presente o perigo da demora, pois o Juízo de 1o Grau condicionou a remessa do feito para a Comarca de Vianópolis/GO à preclusão da decisão ora combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator